Tribunal: TJSP
Processo: 2039592-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Execução – Pretensa reforma de decisão exarada pelo Juízo das Execuções – Indeferida a liminar – Pleito de progressão ao regime aberto – Inviável a progressão de regime por saltos – Não demonstrado o suposto constrangimento ilegal – Ordem denegada no mérito.